Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Reembolso. Transporte de animal de estimação. O acórdão foi omisso em relação ao reembolso da taxa de transporte de animal de estimação. Destaque-se que o cancelamento de voo sem culpa do passageiro importa em reembolso de todo e qualquer valor pago, sem restrição a qualquer taxa ou despesa. Assim, dá-se provimento ao recurso para determinar o reembolso da taxa de transporte PET, no valor de R$250,00, com atualização monetária e juros de mora desde a citação.
3 – Dano moral. A alegação de dano moral em razão da ausência de assistência não tem acolhida. A exigência de acomodação era incompatível com a opção do autor de deslocar-se de carro até o aeroporto mais próximo imediatamente após saber do cancelamento. Com relação ao fornecimento de lanche, não se vislumbra violação a direito da personalidade, se no local era possível obter com recursos próprios. Não foi apresentado qualquer recibo ou demonstração de despesas a serem ressarcidas em relação a este item. Em relação às informações sobre duração do atraso, não há indicação de que antes do cancelamento houvesse informação precisa. Assim, não há justificativa para o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.